Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706547-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUMBERTO DE JESUS SIMOES FILHO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, em sede de contrarrazões (id. 13757885), o embargado suscita preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração por violação ao princípio da dialeticidade. Dessa forma, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório, a partir de uma ótica substancial, intime-se o embargante, com fundamento nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, para que se manifeste acerca da questão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora